Tribunal: TJES
Processo: 0000706-14.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000706-14.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REFRIGERANTES COROA LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. INCLUSÃO DE PIS E COFINS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Refrigerantes Coroa Ltda. contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a inclusão de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado em relação à incidência de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS;
(ii) verificar a adequação do pedido de suspensão do processo com base na afetação do Tema Repetitivo nº 1223 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando a reanálise do mérito da decisão.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que PIS e COFINS integram o valor da operação que serve de base de cálculo do ICMS, pois são repassados ao consumidor final de forma econômica e não jurídica.

O pedido de suspensão do feito com base no Tema Repetitivo nº 1223 do STJ é inviável, pois a determinação de suspensão abrange apenas processos com recurso especial ou agravo em recurso especial interposto.

A tese fixada no Tema 69 do STF, referente à exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, não se aplica ao presente caso, que trata da inclusão de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS.

Não há omissão ou vício no acórdão embargado, que enfrentou as questões relevantes de forma clara e fundamentada, em conformidade com os precedentes dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração possuem função integrativa, não sendo cabíveis para reanálise do mérito da decisão.

PIS e COFINS integram a base de cálculo do ICMS por comporem o valor da operação, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

A tese do Tema 69 do STF, relativa à exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, não se aplica à discussão sobre a inclusão de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; LC nº 87/1996, art. 13, §1º; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp nº 2.206.641/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 01/06/2023.

STF, RE nº 574.706/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02/10/2017 (Tema 69).

STF, RE nº 582.461, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18/08/2011 (Tema 214).

STJ, AgInt no AREsp nº 2.423.312/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000706-14.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:
REFRIGERANTES COROA LTDA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por Refrigerantes Coroa Ltda em razão do v. Acórdão (id
8990730
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Embargante, mantendo a sentença em todos os seus termos.

, na forma da ementa a seguir transcrita:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE PIS, COFINS E ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. INDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE BEBIDAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as contribuições relativas ao PIS e à COFINS são repassadas ao consumidor final apenas de forma econômica e não tributária, de maneira que integram o valor da operação que serve de base para o cálculo do ICMS.

2. A matéria se encontra afetada, desde a data de 04/12/2023, no âmbito do respectivo Tribunal da Cidadania, Tema Repetitivo nº 1223, aos REsp 2091202/SP, 2091203/SP, 2091204/SP e 2091205/SP, com determinação de suspensão da tramitação somente de processos com recurso especial e/ou agravo em recurso especial interposto. Portanto, inviável acolher o pedido de suspensão do feito no estágio atual, face à ausência de determinação nesse sentido.

3. O julgamento do RE nº 574.706/PR, sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema 69), onde restou concluído que o ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS, não tem aplicação na situação em tela, pois, de forma diversa, trata o feito acerca da incidência do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.

4. Quanto à inclusão do ICMS em sua própria base de cálculo, registra-se que a controvérsia foi decidida em sede de repercussão geral (Tema 214), no julgamento do RE 582.461, ocasião em que o Pretório Excelso firmou tese no sentido da sua constitucionalidade.

5. Recurso desprovido.

Nas razões recursais (id 9513488) a Embargante requer a reforma do julgado afirmando, em síntese, a existência de omissões, tendo em vista “
a impossibilidade de instituição de tributos sobre situações que não externem signos presuntivos de riqueza , tal como a incidência do ICMS sobre o próprio imposto, bem como sobre os valores destacados referentes ao PIS e à COFINS
”.

Os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto que limitam-se ao aclaramento do próprio aresto embargado, não podendo, assim, serem opostos com base em equivocada e genérica arguição de omissão, visando única e exclusivamente a obter um reexame da matéria impugnada, sendo certo que se pode imprimir-lhes o efeito modificativo apenas em caráter excepcional, sob pena de desvirtuamento de sua real finalidade.

Os embargos de declaração possuem, portanto, objeto restrito, prestando-se apenas a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

Assim, diz-se que os aclaratórios têm efeito meramente integrativo, pois não se prestam à reabertura da discussão principal ou à análise do mérito da demanda, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

A despeito, contudo, das razões de recurso, restou consignado no voto de relatoria que “
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem sido firme no sentido de que as contribuições relativas ao PIS e à COFINS são repassadas ao consumidor final apenas de forma econômica e não tributária, de maneira que integram o valor da operação que serve de base para o cálculo do ICMS
”.

Desse modo, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

“Assim, depreende-se do texto legal que a base de cálculo do ICMS corresponde ao valor da operação, abrangendo, além do próprio imposto, as demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem sido firme no sentido de que as contribuições relativas ao PIS e à COFINS são repassadas ao consumidor final apenas de forma econômica e não tributária, de maneira que integram o valor da operação que serve de base para o cálculo do ICMS.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEDUÇÃO DOS VALORES DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela recorrente para afastar suposto ato coator consistente na exigência de inclusão dos valores da contribuição ao PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, com o reconhecimento do direito à compensação dos valores. 2. O acórdão recorrido alinha-se à orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
é legítimo o cômputo do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, por se tratar de mero repasse econômico que integra o valor da operação. 3. "A pretensão de deduzir os valores do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS demandaria autorização legal expressa, à semelhança daquela prevista no § 2º do art. 13 da LC n. 87/1996 (reprodução do inciso XI do § 2º do art. 155 da Constituição Federal) que exclui o IPI da base de cálculo do ICMS quando a operação - realizada entre contribuintes e destinada à industrialização ou comercialização - configurar fato gerador de ambos os impostos. Portanto, inexistindo comando legal específico, impossível acolher a pretensão da recorrente, sob pena de ofensa ao § 6º do art. 150 da Constituição Federal"
(AgInt no AREsp 2.206.641/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º/6/2023). 4. Agravo Interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.276.063; Proc. 2023/0005515-6; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 21/09/2023)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEDUÇÃO DOS VALORES DO PIS E DA COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE. REPASSE ECONÔMICO. VALOR DA OPERAÇÃO. ART. 13, § 1º, DA LC N. 87/1996. PRECEDENTES.
1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que, em relação à base de cálculo do ICMS, os valores relativos ao PIS e à COFINS - que incidem juridicamente em outro momento e somente sobre receita da empresa -, são repassados ao consumidor final de forma econômica (não jurídica), fazendo parte do preço da mercadoria/serviço contratados, e, nessa qualidade, integram o valor da operação, base de cálculo do ICMS. 2. Nos termos do art. 13, § 1º, da LC n. 87/1996, a base de cálculo do ICMS engloba: inciso I - o montante do próprio imposto "calculado por dentro"; inciso II - alínea "a": os valores relativos a seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição; e alínea "b": o valor do frete efetuado pelo remetente ou por sua conta e ordem e cobrado em separado. Precedentes
: EDCL no AGRG no RESP 1.368.174/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º/6/2016; EDCL no RESP 1.336.985/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/5/2013; AgInt no RESP 1.805.599/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21/06/2021. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.160.468; Proc. 2022/0198452-7; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 29/06/2023)

Quadra consignar que a matéria se encontra afetada, desde a data de 04/12/2023, no âmbito do respectivo Tribunal da Cidadania, Tema Repetitivo nº 1223, aos REsp 2091202/SP, 2091203/SP, 2091204/SP e 2091205/SP, com determinação de suspensão da tramitação
somente de processos com recurso especial e/ou agravo em recurso especial interposto
. Portanto, inviável acolher o pedido, formulado no id. 7764971, de suspensão do feito no estágio atual, face à ausência de determinação nesse sentido.

Lado outro, também não se olvida que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 574.706/PR, sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema 69), fixou tese no sentido de que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Veja-se a ementa do julgado:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, § 2º, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal.
O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS
. 3. Se o art. 3º, § 2º, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações. 4.
Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS
.

(RE 574706, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15-03-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-223 DIVULG 29-09-2017 PUBLIC 02-10-2017)

Todavia, tal tese não tem aplicação na situação em tela, que, diversamente,
trata da incidência do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS
.

Saliente-se, por oportuno, o entendimento da Suprema Corte, em dito julgado, no sentido de que os valores relativos ao ICMS, ainda que escriturados, representam receita transitória da empresa, a ser repassada ao destinatário fiscal, de modo que não incidem sobre o PIS e da COFINS, que têm como base de cálculo o faturamento.

Destaca-se, nesse aspecto, trecho do voto da eminente relatora, Ministra Cármen Lúcia:

“Quanto à definição de faturamento, este Supremo Tribunal Federal dedicou muitas sessões de julgamento a essa elucidação, em razão da complexidade do tema. Para não reiniciar debate sobre matéria antes examinada e concluída, peço vênia para transcrever trechos do voto do Ministro Cezar Peluso, proferido nos Recursos Extraordinários ns. 346.084, 358.273, 357.950 e 390.840, no qual traçado histórico da legislação e da jurisprudência sobre o tema:

“faturamento não pode soar o mesmo que receita, nem confundidas ou identificadas com as operações (fatos) 'por cujas realizações se manifestam essas grandezas numéricas'.

[...]

Como se vê sem grande esforço, o substantivo receita designa aí o gênero, compreensivo das características ou propriedades de certa classe, abrangente de todos os valores que, recebidos da pessoa jurídica, se lhe incorporam à esfera patrimonial. Todo valor percebido pela pessoa jurídica, a qualquer título, será, nos termos da norma, receita (gênero). Mas nem toda receita será operacional, porque pode havê-la não operacional. Segundo o disposto no art. 187 da Lei nº 6.404/76, distinguem-se, pelo menos, as seguintes modalidades de receita:

i) receita bruta das vendas e serviços; ii) receita líquida das vendas e serviços; iii) receitas gerais e administrativas (operacionais); iv) receitas não operacionais.

[...]

De modo que o conceito legal de faturamento coincide com a modalidade de receita discriminada no inc. I do art. 187 da Lei das Sociedades por Ações, ou seja, é 'receita bruta de vendas e de serviços'. Donde, a conclusão imediata de que, no juízo da lei contemporânea ao início de vigência da atual Constituição da República, embora todo faturamento seja receita, nem toda receita é faturamento.

[...]

9. Toda essa digressão sobre a forma de apuração do ICMS devido pelo contribuinte demonstra que o regime da não cumulatividade impõe concluir, embora se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, todo ele, não se inclui na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não pode ele compor a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS.

Enfatize-se que o ICMS incide sobre todo o valor da operação, pelo que o regime de compensação importa na circunstância de, em algum momento da cadeia de operações, somente haver saldo a pagar do tributo se a venda for realizada em montante superior ao da aquisição e na medida dessa mais valia, ou seja, é indeterminável até se efetivar a operação, afastando-se, pois, da composição do custo, devendo ser excluído da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.

Contudo, é inegável que o ICMS respeita a todo o processo e o contribuinte não inclui como receita ou faturamento o que ele haverá de repassar à Fazenda Pública.

10. Com esses fundamentos, concluo que o valor correspondente ao ICMS não pode ser validamente incluído na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.

No caso concreto, como visto, discute-se a base de cálculo do ICMS, o que inviabiliza a aplicação analógica da referida tese firmada pela Corte Constitucional no Tema 69.

Nesse sentido, este Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. CÁLCULO POR DENTRO. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 214 DO STF. ENTENDIMENTO NÃO SUPERADO PELO TEMA 69. BASE DE CÁLCULO QUE COMPORTA INCLUSÃO DO PIS, COFINS E DO PRÓPRIO IMPOSTO. ART. 13, § 1º, I E II, DA LEI KANDIR. DEDUÇÃO INVIÁVEL. SEGURANÇA DENEGADA. 1. -
É inviável estender ao ICMS a interpretação aplicada à base de cálculo do PIS e da COFINS no julgamento do Tema 69 do STF, até porque nesse julgado não houve referência à superação do entendimento anterior (Tema 214) acerca da base de cálculo do imposto estadual
. A partir daí, se o próprio ICMS pode ser considerado na sua base de cálculo, menos razão haveria para exclusão de outros tributos, tais como o PIS, a COFINS e a CIDE-combustíveis aqui discutidos. 2. -
As interpretações jurídicas realizadas para aferição da base de cálculo do PIS e da COFINS não podem ser consideradas para, por si sós, implicarem modificação do entendimento consolidado quanto à inclusão de outros tributos, principalmente o ICMS, na sua base de cálculo, ainda mais quando há previsão legal amparando tal forma de apuração (art. 13, § 1º, I, LC 87/1996).
3. -
O valor referente ao PIS, COFINS
e CIDE-Combustíveis
não deixa de compor o valor da operação, uma vez que a cadeia de circulação da mercadoria envolve uma infinidade de custos, dentre os quais os tributos pagos nas operações anteriores à venda ao consumidor final. Ademais, a própria Lei Kandir estabelece que a base de cálculo do imposto abrange o valor correspondente às demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas (art. 13, § 1º, II, a)
. 4. - Segurança denegada. (TJES; MSCv 0018462-74.2021.8.08.0000; Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Desig. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 15/05/2023; DJES 18/05/2023)

Por fim, acerca da inclusão do ICMS em sua própria base de cálculo, registra-se que a controvérsia foi decidida em sede de repercussão geral (Tema 214), no julgamento do RE 582.461, ocasião em que o Pretório Excelso firmou tese no sentido da sua constitucionalidade.

Confira-se:

1. Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Taxa Selic. Incidência para atualização de débitos tributários. Legitimidade. Inexistência de violação aos princípios da legalidade e da anterioridade. Necessidade de adoção de critério isonômico. No julgamento da ADI 2.214, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002, ao apreciar o tema, esta Corte assentou que a medida traduz rigorosa igualdade de tratamento entre contribuinte e fisco e que não se trata de imposição tributária. 3.
ICMS. Inclusão do montante do tributo em sua própria base de cálculo. Constitucionalidade. Precedentes. A base de cálculo do ICMS, definida como o valor da operação da circulação de mercadorias (art. 155, II, da CF/1988, c/c arts. 2º, I, e 8º, I, da LC 87/1996), inclui o próprio montante do ICMS incidente, pois ele faz parte da importância paga pelo comprador e recebida pelo vendedor na operação
. A Emenda Constitucional nº 33, de 2001, inseriu a alínea “i” no inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, para fazer constar que cabe à lei complementar “fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço”.
Ora, se o texto dispõe que o ICMS deve ser calculado com o montante do imposto inserido em sua própria base de cálculo também na importação de bens, naturalmente a interpretação que há de ser feita é que o imposto já era calculado dessa forma em relação às operações internas
.
Com a alteração constitucional a Lei Complementar ficou autorizada a dar tratamento isonômico na determinação da base de cálculo entre as operações ou prestações internas com as importações do exterior, de modo que o ICMS será calculado "por dentro" em ambos os casos
. 4. Multa moratória. Patamar de 20%. Razoabilidade. Inexistência de efeito confiscatório. Precedentes. A aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% (vinte por cento). 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 582461, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18-05-2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-158 DIVULG 17-08-2011 PUBLIC 18-08-2011 EMENT VOL-02568-02 PP-00177)

Pelo exposto,
conheço
do apelo e, no mérito,
nego-lhe provimento
”.

Assim, verifica-se que a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Nesse sentido, em recente precedente o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmando posicionamento daquela Corte, assentou que “
não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(AgInt no AREsp n. 2.423.312/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de
28/6/2024
.)

Por fim, ressalto que “
o julgador não está obrigado a

rebater,
um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
”. (AgInt no AREsp n. 2.714.623/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de
9/12/2024
.).

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.